Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. AMPLIAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Por conta do estado de emergência em que se encontra o Distrito Federal, por conta das medidas de combate ao COVID-19, e da complexidade das providências a serem adotadas, reputa-se razoável a pretensão de duplicar o prazo para cumprimento da ordem.
II – A finalidade da fixação de astreinte é conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, bem como inibir o intento do devedor de descumprir a ordem judicial, cujo procedimento encontra respaldo no art. 536, § 1o, do CPC.
III – Em razão do longo tempo de tramitação do processo – mais de vinte anos e contando com sucessivas prorrogações do prazo -, em atenção ao princípio constitucional da duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), não se verifica a existência de motivo para excluir ou reduzir o valor da multa, mesmo porque se apresenta razoável e proporcional para assegurar o cumprimento do preceito.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.